Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-54.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONCURSO MATERIAL. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, caput, CP), ambos cometidos no contexto de violência doméstica, à pena total de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 1 mês e 26 dias de detenção. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, redução da pena e alteração do regime prisional para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) avaliar se a pena foi corretamente dosada e se o regime prisional deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas dos autos, incluindo áudios, declarações da vítima e laudo pericial, confirmam as agressões e ameaças proferidas pelo réu, sendo suficiente a palavra da vítima, corroborada por outras provas, para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.
4. A negativação das consequências do crime está justificada, pois as agressões ocorreram na presença da filha menor, que precisou acionar a polícia para cessar a violência.
5. Embora o regime semiaberto tenha sido inicialmente fixado, é cabível a alteração para o regime aberto, dado que a pena é inferior a 4 anos, o réu é primário, e há apenas uma circunstância judicial desfavorável. Cabível, no entanto, a suspensão da pena mediante condições, nos termos do artigo 77, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação.
2. A presença de menores durante a prática de agressões e ameaças justifica a negativação das consequências do crime.
3. É cabível o regime aberto para réus primários condenados a pena inferior a 4 anos, quando há apenas uma circunstância judicial desfavorável.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13, e 147; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o; CP, art. 33; Súmula 588/STJ.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1753934, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal TJDFT, j. 6/9/2023; Acórdão 1916848, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal TJDFT, j. 5/9/2024.